Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool quando policiais perceberam sinais de embriaguez do réu e, ao fazer o teste do etilômetro, restou positivo acima do limite permitido por lei.
2. Os depoimentos dos policiais na fase inquisitorial somados ao teste de alcoolemia, sem que a defesa aponte motivos concretos que retirem a credibilidade do teste, são elementos suficientes para a condenação.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.